Tribunal: TJES
Processo: 0013917-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013917-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO BALDON BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013917-83.2021.8.08.0024

APELANTE: FLAVIO BALDON BEZERRA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
NA FORMA PRIVILEGIADA
.
PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE DEVE ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A INVIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MÉRITO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE DOIS TERÇOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Preliminar. Celebração de Acordo de Não Persecução Penal.
Conquanto seja um instituto de inequívoca natureza pré-processual, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito. Há, todavia, interpretação restritiva dessa orientação, no sentido de que, para sua aplicação, não é possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória e que não foi descrita na denúncia. Orientação a que se filia este eg. Tribunal.

1.1.
Na hipótese vertente, a denúncia não faz nenhuma menção à figura do tráfico privilegiado e, ainda que se admitisse a possibilidade de celebração do acordo, verifica-se que o Ministério Público, ao se manifestar em contrarrazões, concluiu que o oferecimento do ANPP não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime pelo qual o ora apelante foi condenado.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
É inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que sua prisão decorreu de prévia atividade investigativa e a partir do cumprimento de uma ordem de busca e apreensão domiciliar, havendo nos autos, ainda, troca de mensagens do réu com outro indivíduo em que ambos conversam livremente sobre o comércio de entorpecentes. Soma-se a isso, a natureza das drogas apreendidas (haxixe e skank, que possuem alto efeito nocivo), bem como o depoimento de testemunhas colhidas ao crivo do contraditório, que confirmaram a tese da acusação.

2.1.
Não havendo elementos nos autos que tenham o condão de promover a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, é medida que se impõe a utilização do patamar máximo de redução (dois terços).

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido.
Pena do réu reduzida para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013917-83.2021.8.08.0024

APELANTE: FLÁVIO BALDON BEZERRA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FLÁVIO BALDON BEZERRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4638434, pp. 291-307), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 300 (trezentos) dias-multa.

Razões recursais da defesa, id. 5985754, em que pugna, preliminarmente, pela conversão do feito em diligência para celebração de acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Requer, subsidiariamente, o decote do vetor “consequências do crime” e a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 10/10/2021, o réu mantinha em depósito em sua residência, localizada na Rua Romualdo Gianordoli Filho, nº 40, Apto. 401, em Jardim Camburi, Vitória, com a finalidade de mercancia, dois invólucros contendo, juntos, aproximadamente 110g (cento e dez gramas) da droga conhecida como “haxixe”, além da substância ilícita conhecida por “maconha” (skank).

Consta dos autos que policiais federais, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapari, se deslocaram até a casa do réu, onde foram recebidos. Questionado se havia armas e drogas no local, o réu confessou que havia drogas dentro da geladeira, onde foram encontrados dois invólucros de haxixe. Em continuidade, encontraram um vidro contendo em seu interior 03 (três) gramas de “skank”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na sua forma privilegiada.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Preliminarmente, a defesa aduz que a condenação por tráfico na forma privilegiada possibilita a celebração de Acordo de Não-Persecução Penal, razão pela qual pugna pela conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público seja intimado para esse fim.

Com efeito, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o ANPP é um acordo pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, mediante preenchimento de requisitos previstos em lei. Não basta o preenchimento dos pressupostos autorizadores, todavia,
sendo necessário, também, o interesse do órgão de acusação em propor o acordo.
Em outras palavras, não se trata de direito subjetivo do réu.

Conquanto seja um instituto de inequívoca natureza pré-processual,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo sua aplicação em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito.
Destarte, no julgamento do AgRg no REsp 2.016.905/SP, a Quinta Turma do STJ reconheceu que, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admita a celebração do ANPP, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desse instituto (Nesse sentido: HC 822.947/GO. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/6/2023. DJe: 36/6/2023).

Há, todavia, interpretação restritiva dessa orientação,
tendo a Quinta Turma do STJ definido, em outra oportunidade, que,
para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal,

não é
possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória
e que não foi descrita na denúncia
.

(STJ, AgRg no HC n. 788.988/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/5/2023).

Este eg. Tribunal vem adotando esse posicionamento, conforme se verifica nas ementas abaixo colacionadas:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ,
para que seja cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no crime de tráfico, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve estar descrita na denúncia, não sendo viável a incidência do instituto somente com a modificação da pena mínima quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
Na espécie, a denúncia descreve a conduta tipificada no caput do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não fazendo qualquer menção ao privilégio, razão pela qual, é inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal na atual fase processual.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APC 0013326-88.2021.8.08.0035. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 02/02/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – ANPP – AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DISPOSIÇÃO NÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme entendimento do STJ sobre o tema “o disposto no § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal,
para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, na aferição da pena mínima cominada ao crime serão consideradas as causas de aumento e diminuição, as quais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, devem estar descritas na denúncia, não sendo possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória.
(...) (APCrm 0006182-24.2021.8.08.0048. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 20/10/2022)

Na hipótese vertente, a denúncia não faz nenhuma menção à figura do tráfico privilegiado e, ainda que se admitisse a possibilidade de celebração do acordo, verifica-se que o Ministério Público, ao se manifestar em contrarrazões, concluiu que o oferecimento do ANPP não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime pelo qual o ora apelante foi condenado.

Para tanto, consignou que o réu ostenta condenação em primeira instância pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 da lei 9.503/97 e 330 do Código Penal, em concurso material. Além disso, ponderou que os documentos de fls. 71/77-v (fls. 143/156 do arquivo digital), referentes à extração de conversas telefônicas extraídas da nuvem de Vinicius Guimarães Oliveira, denotam que Flavio negociava com vultosas quantias em entorpecentes.

Nesse diapasão, entendendo o Ministério Público pela impossibilidade de celebração do benefício despenalizador, benefício este que não constitui direito subjetivo do réu, resta inviável a conversão do feito em diligência para esse fim.

Prosseguindo com o exame do mérito, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A defesa técnica, em razões recursais, argumenta que o réu é usuário de drogas, estando na posse das drogas apreendidas apenas para fins de consumo.

Destarte, a
materialidade
do delito restou devidamente alicerçada no Termo de Apreensão (p. 12), no Laudo de Perícia Criminal Federal - Constatação de Droga (pp. 30/31) e no Laudo de Perícia Criminal Federal – Química Forense (pp. 128/131)

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Destarte, é incontroverso que
o
réu

era
o
proprietário

d
a
s

droga
s
apreendida
s
,

haja vista que foram encontradas em sua residência e, ademais, o próprio apelante admitiu que as possuía.
Nesse diapasão, é preciso apenas
esclarecer se
os entorpecentes
seriam destinad
o
s ao tráfico ou para consumo pessoal
a fim de subsumir corretamente a conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, apesar da quantidade de drogas não ser expressiva, o contexto do caso demonstra que os entorpecentes eram utilizados para mercancia.

Como ponto de partida, a investigação realizada pela Polícia Federal partiu da existência de indícios da prática de tráfico de drogas pelo réu, tendo sido colacionadas aos autos cópias de conversas deste com o indivíduo “Vinícius Muchacho” em que ambos comercializam entorpecentes e se encontravam com vultosas quantias em dinheiro.

Destarte, alguns dos policiais que atuaram na investigação prestaram depoimento em juízo e esclareceram o envolvimento do réu no mundo do tráfico. Vejamos:

Que participou da parte investigativa do caso.
Que o nome do réu veio à baila na análise de dados da nuvem de conversas de Vinicius, que era o principal investigado de uma Operação da 1ª Vara Criminal de Guarapari. Que havia uma conversa bastante longa sobre tráfico de drogas entre Vinicius e Flavio, cujo apelido era PATÃO.
Que Flavio também havia aparecido incidentalmente em 2018 numa Operação conduzida em Vitória chamada Jardim Elite (...)
Que na operação de Guarapari ficou muito claro quem era PATÃO como sendo o réu Flávio.
(...) Que o haxixe é uma droga que está se difundindo muito.
Que, em relação ao haxixe, deve-se multiplicar seu peso por 20.
Que ela (o haxixe) é digamos assim um produto extraído da maconha.
Que foram 110g de haxixe apreendidos, que equivaleria e dois quilos e duzentos de maconha
. Que não conhece ninguém que guarde essa quantidade em casa para fumar como usuário. Que a literatura fala que um cigarro de maconha tem, em média,
0.3 gramas, ou seja, se for um usuário muito dependente e fumar três cigarros por dia, ele usaria um grama de cigarro por dia. Que então a quantidade apreendida corresponde a 110 dias de estoque. Que com o passar do tempo a droga vai perdendo o efeito ativo.

(...) Que para se ter 1 kg de haxixe, precisa-se ter, em média, 20 kg de maconha. (...)
Que o skank é uma
modificação genética da maconha. Que tem o THC potencializado
. (...)
(Transcrição do depoimento de Mario Jorge de Freitas)

(...) Que Flavio foi identificado na investigação como um dos responsáveis pela distribuição de drogas de Vinicius, o muchacho. (...) Que os diálogos são de whatsapp onde Vinicius conversa sobre dívida de drogas e pagamentos. (...)
Que ficou bem claro que Flavio recebia as drogas de Vinicius.
Que tem um áudio muito relevante em que Flavio descreve as quantidades e valores que estava devendo e que estaria levanto tantos quilos de drogas para a base, que é local de abastecimento (...) (Transcrição do depoimento de Bruno Geller)

Também em juízo, os policiais que atuaram na condução do flagrante explicaram a dinâmica dos fatos. Confira-se a transcrição de um dos depoimentos, cujo teor não foi impugnado pelas partes:

“
que participou da busca e apreens
ã
o realizada na casa do réu no dia dos fatos; que o mandado de busca e apreens
ã
o teve origem no ju
í
zo de Guarapari; que o réu FLAVIO BALDON estava dentro de casa no momento da busca; que foram apreendidos, dentro da casa do réu,
110
g de haxixe e 3,5g de skank, mas n
ã
o se recorda dos loca
is
s exatos; que o próprio réu indicou u
m
dos loca
i
s onde estavam as drogas, que RECONHECE
O
REU, presente ao ato, como a pessoa que foi presa dentro da casa na qua
l
foram apreendidos os entorpecentes"
(Alexandre Boueri Guimarães)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022)

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que sua prisão decorreu de prévia atividade investigativa e a partir do cumprimento de uma ordem de busca e apreensão domiciliar, havendo nos autos, ainda, troca de mensagens do réu com outro indivíduo em que ambos conversam livremente sobre o comércio de entorpecentes. Soma-se a isso, a natureza das drogas apreendidas (haxixe e skank, que possuem alto efeito nocivo), bem como o depoimento de testemunhas colhidas ao crivo do contraditório, que confirmaram a tese da acusação.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, tem-se que, apesar de o juízo primevo ter avaliado negativamente o vetor das “consequências do crime”, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão. No entanto, fixou a pena pecuniária em 600 (seiscentos) dias-multa, em descompasso com a pena privativa de liberdade.

Assim, promovendo a correção da impropriedade técnica, retifico a pena-base para firmá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Em relação ao tráfico privilegiado reconhecido em sentença, foi aplicada a fração redutora de 1⁄2 (metade) sem a devida fundamentação.

Como bem pontuado pelo magistrado primevo, o réu possui curso superior em Engenharia Ambiental, é casado, possuí uma filha, reside em um edifício no Bairro Jardim Camburi e possui uma empresa na área de consultoria ambiental, a qual mantém suas atividades na condição de sócio.

Não havendo elementos nos autos que tenham o condão de promover a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, é medida que se impõe a utilização do patamar máximo de redução (dois terços).

Desse modo, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Mantenho a conversão da pena corpórea em duas restritivas de direitos, já fixadas pelo juízo sentenciante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso

para, mantendo a condenação, reduzir a pena do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.